Tribunal: STF
Processo: ARE 1556124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (CTB, ART. 305). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.



    ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. AFASTAMENTO DO ACUSADO DO LOCAL DO SINISTRO PARA FUGIR DA RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL. DOLO EVIDENCIADO. TESE DE EVASÃO DO LOCAL PARA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NO PROCESSO. RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DANOS CAUSADOS. RESULTADO DA CONDUTA CONSIDERADO PELO LEGISLADOR PARA ESTIPULAÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS ESPERADAS DO TIPO PENAL. INERÊNCIA AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. PENA-BASE REDUZIDA.



    MAUS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS VALORADAS EM CADA ETAPA. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO APURADO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.



    REGIME PRISIONAL. PLEITO DE ABRANDAMENTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3 Regime prisional



    Ainda que minorada a pena imposta na sentença, a reincidência do acusado, somada à existência de maus antecedentes, demandam a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena, diante da disposição contida no art. 33, caput, do Código Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 971959 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 907), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 4/9/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente